Tribunal: TJDFT
Processo: 0735939-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735939-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: KI CARNES PARANOA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. O art. 932, inc. III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal –tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, §5o, do CPC, que o agravo de instrumento deverá ser interposto no prazo de 15 dias. Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Sobre a contagem dos prazos, o diploma processual também estabelece que: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” O art. 223, do CPC, prevê que: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Segundo o §1o, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Na hipótese, a decisão nos embargos de declaração (ID 166354703, autos de origem) foi proferida em 26/7/2023 e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/7/2023 (ID 166807879, autos de origem) e considerada publicada em 31/7/2023.O prazo para interposição do agravo de instrumento iniciou em 1/8/2023 e findou em 22/8/2023. Este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 29/8/2023 (ID 50677824). Portanto, é intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do disposto no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique o d. Juízo de origem. Intime-se. Publique-se. Arquive-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator